Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708969-90.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVAM FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S.A. para manifestar-se sobre a possibilidade de submeter ao Tribunal questão que visa modificar a sentença por meio de simples petição, especificamente a relativa à competência. O eventual acolhimento da tese teria como consequência a anulação da sentença, o que recomenda que deveria ter sido deduzida em apelação. A sentença não trata do tema, o que indica uma possível supressão de instância. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator